Tribunal: TJDFT
Processo: 0022776-32.2017.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
DESPACHO Decorrido o prazo fixado sem impugnação da retificação do precatório e não havendo requerimentos pendentes de análise, aguarde-se o pagamento em ordem cronológica. Publique-se. Brasília, 4 de setembro de 2020 TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto